Tribunal: TJMT
Processo: 0001690-82.2016.8.11.0079
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001690-82.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA PONTES DE ALMEIDA - CPF: 377.471.002-30 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – GRAVAÇÃO QUE SE TRADUZ EM PROVA UNILATERAL - ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO DE VOZ – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELA RÉ – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, o áudio anexado aos autos pela empresa demandada, sem a realização de perícia fonográfica, não pode ser considerado prova idônea de contratação, eis que, além de unilateral, foi contestado pelo autor em sede de impugnação.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula no 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Ana Maria Pontes de Almeida
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta em desfavor da
Tim Celular S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado, condenando a autora ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que desconhece o contrato com a apelada, que deu origem a negativação de seu nome e, portanto, aduz que merece ser declarado inexistente o débito, bem como condenando ao pagamento da indenização pelos danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 26400985), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão da inclusão indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de um suposto débito.

Para tanto, argumenta que jamais contratou os serviços da apelada, que não reconhece a ligação juntada aos autos, bem como que não pode ser ela considerada, já que refere-se a prova unilateral, portanto, merece ser declarado inexistente o débito e indenizada pelos danos morais sofridos.

O Magistrado Singular julgou improcedente os pedidos,
condenando a autora ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade de justiça.

O recurso comporta parcial provimento.

É cediço que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa.

Em que pese a ré tenha juntado aos autos gravação telefônica a fim de corroborar suposta contratação dos serviços pela autora, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, não se pode precisar que a voz seja realmente dela, já que argumenta desconhecer tal ligação.

Apesar de intimada para especificar as provas a serem produzidas (Id no 26400972), a ré quedou-se inerte em relação à perícia técnica para confrontação de voz (Id no 26400975), prova indispensável para a verificação da autenticidade do áudio apresentado.

Nesse viés, o áudio anexado aos autos pela apelada, sem a realização de perícia fonográfica, não pode ser considerado prova idônea de contratação, eis que, além de unilateral, foi contestado pela autora em sede de impugnação (ID. 26400965).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO REALIZADO PELO TELEFONE - CONTESTAÇÃO DA VOZ - ÔNUS DA PROVA - PARTE QUE APRESENTOU A GRAVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.

Cabe ao prestador dos serviços o ônus de demonstrar a efetiva existência da contratação e, em tendo havido contestação da voz de quem realizou o contrato verbal, incumbe a quem produziu a gravação o ônus da prova de sua autenticidade. Inteligência do art. 429, II, do CPC/15.

Na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral se configura "in re ipsa", ou seja, prescinde de prova.

Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940, do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor. Precedentes do STJ.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0112.10.000296-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017) (destaquei)

Cabia, portanto, à apelada, juntar aos autos provas efetivas acerca da contratação dos serviços pela apelante, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou da instalação dos serviços, providência que não fora atendida, que se limitou à juntada de prova unilateral de áudio, sem a indispensável perícia para confrontação de voz.

Nesse contexto, nota-se que a apelada não demonstrou a existência do débito que gerou a inscrição no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, haja vista que a apelante teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, por débito que não era seu.

Por outro lado, quanto ao dano moral, verifica-se que existiam outras negativações precedentes no nome da apelante, quais sejam os débitos inclusos em 25/03/2013 e 21/10/2015, de diferentes credores (Id. 26400954), bem como neste ponto não trouxe prova quanto à eventual discussão judicial dos referidos débitos.

Sendo assim, não há como se falar em violação a honra subjetiva da consumidora, conforme pleiteia nos autos. Aliás, essa matéria já fora, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula no 385:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente, não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n.

7/STJ.

[...].” (AgInt no REsp 1745930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N.

380 E 385/STJ.

1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. Recurso especial provido. (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018) (destaquei)

Desta forma, apesar de reconhecer a falta de prova para legitimar o débito cobrado e a negativação do nome da autora/apelante, existindo negativação preexistente em nome desta, não há razão para a condenação da empresa/apelada, em danos morais.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de declarar inexistente o débito em discussão e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020